Tribunal: STF
Processo: RE 1532095
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPÓTESE EM QUE NECESSÁRIO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NOS TERMOS DO RE Nº 631.240-RG/MG, TEMA RG Nº 350. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECÁLCULO DA RMI. INCORPORAÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PLEITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 



    - Pretende a parte autora a incorporação das diferenças salariais reconhecidas em sentença de parcial procedência, com trânsito em julgado perante a Justiça do Trabalho, no período básico de cálculo de seu benefício, a fim de majorar o valor da RMI, com o pagamento das diferenças daí decorrentes.



    - “Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão” (R.E. 631.240/MG - Relator: Min. Luis Roberto Barroso - Data do Julgamento: 03/09/2014 - Data da Publicação: 10/11/2014). 



    - Considerando que o caso se trata de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração e tendo sido ajuizada a ação em 2016, de rigor a necessidade do prévio requerimento administrativo, pois em consonância com o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal. Precedente: TRF3, AC 5001478-55.2017.4.03.6106, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. em 21.01.20, Dje 28.01.20. 



    - Condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.



     - Recurso desprovido.“ (e-doc. 72).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 87).



    3. No presente recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violado o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República.



    3.1.Indica afronta aos princípios da celeridade e economia processuais. 



    3.2. Sustenta não haver necessidade de “prévio requerimento administrativo, sendo certo que as questões fáticas envolvendo a ação n. 2047/89 são de ciência da Administração Pública, vez que a União integrou a lide, não podendo agora se arguir seu desconhecimento”. Entende que “a documentação acostada em mídia digital, relativa à Reclamação Trabalhista nº 2047/89” é suficiente a comprovar “a ciência da Autarquia-Ré sobre os fatos esposados na petição inicial” da presente demanda. 



    3.3. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 102).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “PREVIDENCIÁRIO. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO. RE 631.240/MG. MATÉRIA DE FATO NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    - Os autos retornaram a esta Turma Julgadora, a fim de se verificar se o v. acórdão proferido destoa do entendimento consolidado pelo C. STF no RE 631.240/MG (DJe 10.11.2014), “uma vez que, nas hipóteses em que o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado, não se exige o prévio requerimento administrativo”. 



    - O C. STF assentou, sob o rito do art. 543-B do CPC/73, no RE 631.240, “a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou ainda quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração”.



    - Trata-se de ação em que se busca a revisão de benefício previdenciário, através do recálculo do valor da renda mensal inicial, com a inclusão, no período básico de cálculo, de parcelas salariais reconhecidas em ação trabalhista. 



    - O C. STF, ao analisar o RE 631.240/MG, entendeu que, se a pretensão de revisão do benefício dependesse da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, o pedido não poderia ser diretamente formulado em Juízo.



     - O pedido revisional com vistas à inclusão de verbas reconhecidas na Justiça Obreira é matéria de fato, cujo deferimento depende da análise de documentação probatória apresentada pelo segurado. 



    - Ao que se verifica dos autos, não tendo a parte autora protocolizado prévio requerimento administrativo, com vistas ao pleito trazido diretamente à esta demanda, é de ser mantido o acórdão proferido, o qual apresenta consonância com o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal.



     - Nos termos do art. 1040, II do CPC, reexaminado o feito e, em juízo de retratação negativa, mantido o acórdão impugnado." (e-doc. 114).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Por fim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento de Recurso Extraordinário, sob regime de Repercussão Geral, pronunciou-se quanto à matéria, inclusive modulando os efeitos da decisão: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (R.E. 631.240/MG - Relator: Min. Luis Roberto Barroso - Data do Julgamento: 03/09/2014 - Data da Publicação: 10/11/2014).



    Considerando que o caso não trata das hipóteses do inciso 4 da ementa em epígrafe, tendo em vista tratar-se de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração e tendo sido ajuizada a ação em 2016, de rigor a necessidade do prévio requerimento administrativo, pois em consonância com o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 72; grifos acrescidos).



    7. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou a impossibilidade de revisão de benefício previdenciário em razão da inexistência de requerimento administrativo, cuja necessidade resulta da circunstância de não ter o INSS ciência dos fatos dos quais decorreria o direito pleiteado e, portanto, ao caso se aplica o decidido pelo Supremo no RE nº 631.240-RG/MG, Tema RG nº 350. 



    8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF. Confiram:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. LEI 13.982/2020. POSTULAÇÃO JUDICIAL, SEM PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 631.240-RG, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido de que, em demandas previdenciárias nas quais o autor visa obter prestação ou vantagem inteiramente nova ao seu patrimônio jurídico (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.), exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada’, de modo que ‘a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir’. 3. Tal diretriz aplica-se à pretensão de recebimento do auxílio-emergencial de que trata a Lei 13.982/2020. 4. O Juízo da origem corretamente assentou que ‘é inevitável reconhecer que a atuação jurisdicional sem prévio requerimento administrativo implica em supressão da instância administrativa e sua substituição indevida pelo Poder Judiciário, quando é da autarquia previdenciária a competência para conhecer primeiramente do pleito. Nessa linha, não se está negando aplicação do princípio da inafastabilidade do controle judicial, mas, antes, está-se a garantir a repartição de competências entre os Poderes Públicos.’ (Vol. 7, fl. 3). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.375.313-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 25/05/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.367.504-AgR/RS-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 08/08/2022).



    9. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do quadro fático constante dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário(Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.360.846-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.300.031-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 15/06/2021).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator